Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-19.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704060-19.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALESSANDRO DIOGO SILVA RECORRIDO: LEONARDO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA DECISÃO A sentença foi disponibilizada no DJe em 30 de setembro 2022 (ID 41364255), sendo publicada no dia útil subseqüente, 03 de outubro de 2022. O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 04 de outubro de 2022 e terminou em 18 de outubro de 2022. Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 26 de outubro de 2022 (ID 41364256). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA